Tribunal: TJES
Processo: 0007366-83.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007366-83.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EWERTON WARLESSON JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ÍNSITA AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo

apelante
contra sentença que o condenou, nos autos de ação penal pública, às penas do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe
01 ano e 08 meses de reclusão
, em regime fechado.

2. O apelante requer (i) a redução da pena-base ao mínimo legal e (ii) a fixação de regime inicial aberto. O Ministério Público opina pelo
parcial provimento
, a fim de que seja fixado o regime aberto. A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
afastamento das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes e personalidade
, mantendo-se, porém, a reprimenda final, com alteração do regime inicial para o
aberto
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos não ínsitos ao tipo penal;
(ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
aberto
, diante da primariedade técnica do réu e do redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação da pena-base deve observar fundamentação idônea e concreta, não sendo possível valorar negativamente circunstâncias inerentes ao tipo penal de descumprimento de medida protetiva, sob pena de bis in idem.

5. A culpabilidade, a conduta social, a personalidade e os motivos do crime foram desvalorados com base em expressões genéricas (“desrespeito às normas judiciais”, “sentimento de superioridade”, “desvalor à ordem pública”), fundamentos ínsitos ao tipo penal e, portanto, inadequados para justificar a exasperação da pena.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017) e de Tribunais Estaduais (TJDF, APR 07118.09-79.2021.8.07.0020; TJMG, APCR 0001615-45.2022.8.13.0542) firmou entendimento de que a mera reprovabilidade pela desobediência judicial é elemento inerente ao delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

7. O reconhecimento da agravante da reincidência deve ser afastado
ex officio
, uma vez que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu em data posterior ao cometimento do crime em julgamento.

8. As circunstâncias do crime — ameaças reiteradas e perseguição — configuram elemento concreto e idôneo a justificar a manutenção de valoração negativa, por excederem a reprovabilidade ordinária do tipo.

9. As consequências do crime, caracterizadas por dano psicológico à vítima, também constituem fundamento legítimo para a elevação da pena-base, conforme orientação do STJ (AgRg no HC nº 669.059/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 05.10.2021).

10. O critério de proporcionalidade recomenda a majoração da pena-base na fração de
1/8
sobre o intervalo abstrato de pena para cada circunstância negativa, parâmetro observado no caso concreto.

11. Remanescendo duas circunstâncias negativas válidas (circunstâncias e consequências do crime), a pena-base é fixada em
07 meses de detenção
, sem agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição.

12. Diante da primariedade técnica do réu e do novo quantum da pena, o regime inicial
aberto
é o adequado, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.
Pena redimensionada para
07 (sete) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, com o afastamento
ex officio
da agravante da reincidência, bem como retificação da forma de pena para detenção.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa da culpabilidade, personalidade, conduta social e motivos do crime de descumprimento de medida protetiva deve ser afastada quando fundada em elementos inerentes ao tipo penal.

2. A agravante da reincidência não incide quando o trânsito em julgado da condenação anterior é posterior ao fato delituoso.

3. São idôneas as valorações negativas das circunstâncias e das consequências do crime quando baseadas em reiteração de condutas violentas e dano psicológico comprovado à vítima.

4. É proporcional a majoração da pena-base na fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, observada a razoabilidade.

5. O regime inicial aberto é compatível com pena inferior a 04 anos e réu tecnicamente primário.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, f, 33, §2º, c; CPP, art. 387; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 669.059/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 05.10.2021; TJDF, APR nº 07118.09-79.2021.8.07.0020, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 12.05.2022; TJMG, APCR nº 0001615-45.2022.8.13.0542, Rel. Des. Francisco Costa, j. 30.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007366-83.2023.8.08.0035

APELANTE:
EWERTON WARLESSON JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EWERTON WARLESSON JESUS DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença juntada ao ID 13642900 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Em suas razões, ID 13642906, o apelante requer, em síntese,
(i)
a reforma da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal previsto;
(
ii
)
a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena.

Contrarrazões do Ministério Público, no ID 13642927, pelo
parcial
provimento
do recurso, para que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o aberto.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 16753904, pelo
parcial
provimento
do recurso, “
afastando-se a negativação das circunstâncias judiciais alusivas à culpabilidade, antecedentes e personalidade, mas mantendo a reprimenda no patamar em que estabelecido, haja vista a presença de outros vetores adequadamente negativados, além de se proceder à substituição do regime fechado
”.

Pois bem.

Passemos à análise da dosimetria efetuada pelo magistrado sentenciante.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
motivos
e

das
circunstâncias

do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“Culpa: Elevada, dado o dolo direto do acusado em descumprir ordem judicial.

Antecedentes: Negativos, considerando condenação anterior.

Conduta social: Prejudicada, considerando os relatos de comportamento agressivo e desrespeito às normas judiciais.

Personalidade: Revela desvalor à ordem pública e ao sofrimento alheio.

Motivos: Evidenciam-se no sentimento de superioridade e deboche frente à decisão judicial.

Circunstâncias: Graves, pois envolveram ameaças reiteradas e perseguição.

Consequências: De natureza psicológica, afetando a tranquilidade e segurança da vítima.

Comportamento da vítima: Nenhuma contribuição ao crime. [...]”

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração
]
negativa da culpabilidade.
3. [...]”

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
- destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Verifico que “o desrespeito às normas judiciais” é fator ínsito ao crime de descumprimento de medida protetiva, conforme arestos colacionados abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO RELATIVA AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TIPIFICAÇÃO DO INJUSTO PENAL. CONSENTIMENTO ANTERIOR DA VÍTIMA OU REVOGAÇÃO POSTERIOR DA MEDIDA. CIRCUNSTSÂNCIAS QUE NÃO SE ESTENDE AO EPISÓDIO QUE CONFERE SUBSTRATO À IMPUTAÇÃO. DISSENSO DA VÍTIMA, ADEMAIS AMEAÇADA E INJURIADA, COM A APROXIMAÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA PRATICADA CONTRA A MULHER. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA DEMONSTRAR O RESULTADO PREVISTO PELO TIPO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA RELATIVA À CULPABILIDADE E AO MOTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE LEGAL RELATIVA À CONDIÇÃO DE MULHER. IMPOSSIBLIDADE DE INCIDÊNCIA SOB PENA DE BIS IN IDEM. REPOSICIONAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A condenação do réu nas penas do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, exige a demonstração de que o acusado, tendo consciência das circunstâncias que permearam a sua conduta, manteve contato ou se aproximou da ofendida contrariando a decisão judicial proferida. 2. O dissenso da vítima beneficiada pela medida de proteção configura elemento do tipo, de modo que a ação ou omissão que afronta a decisão judicial deve ser realizada contra ou na ausência de vontade da vítima, cuja abrangência deve ser sempre atual e episódica, até porque não lhe é franqueada a revogação da medida. Eventual autorização para contato ou aproximação anterior não exclui a tipicidade da violação á medida protetiva que viabilizou a prática do crime de ameaça e a enunciação de xingamentos contra a vítima, que a levou a acionar a polícia por temer por sua segurança e bem-estar. 3. Tratando-se de crime material, a consumação da conduta tipificada no art. 147-B do Código não prescinde de prova do efetivo dano emocional à vítima, sendo insuficiente para sustentar a condenação a comprovação daprática da conduta descrita no tipo penal. Prova que dispensa a realização de perícia. Enunciado nº 58 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Fonavid). 4. A fragilidade do conjunto probatório capaz de assentar o comprometimento da higidez psíquica da vítima em razão das condutas perpetradas pelo réu, recomenda a aplicação do princípio in dubio pro reo, a justificar a reforma da sentença para absolvição do réu pela prática da violência psicológica (artigo 147-B do Código Penal). 5.
Enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal a culpabilidade para autorizar o avanço da base-base não pode estar fundamentada nas mesmas circunstâncias que já autorizaram a configuração do crime, tal qual ocorre na simples referência à consciência da ilicitude, ou mesmo à exigibilidade de conduta diversa. Tampouco o caráter injustificável do motivo pode, por si só, ser desvalorado para fins de majoração da pena-base, na medida em que a referida circunstância se afigura ínsita a todo e qualquer injusto penal que, do contrário, nem mesmo restaria configurado.
6. Revisitando entendimento anterior, o STJ fixou a tese no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo do tipo penal. 2. O Tema 1.197/STJ não se aplica ao delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, por tratar de situações distintas, em que a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal incidiu sobre crimes que não possuem a violência de gênero como elemento típico. (RESP nº 2.182.733/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.) Reposicionamento acerca da matéria, com base na alteração da jurisprudência do STJ.
(TJMG; APCR 0001615-45.2022.8.13.0542; Rel. Des. Francisco Costa; Julg. 30/07/2025; DJEMG 31/07/2025)
– destaquei

_________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. AFASTADO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL AFASTADA. REPROVABILIDADE ÍNSITA AO DELITO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61. INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da Lei é inescusável. Nesse sentido, o erro de proibição só será justificado quando, inevitavelmente, o agente não tenha condições de determinar que seu comportamento é ilícito, situação inocorrente na espécie, em que o agente foi cientificado, pessoalmente e por escrito, que o descumprimento das condições impostas na decisão concessiva de medidas protetivas importaria na decretação de sua prisão preventiva e na prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.343/2006. 2. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e da contravenção penal de vias de fato, contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o Decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações testemunhais. 4.
Deve-se afastar a valoração desfavorável da culpabilidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, quando a fundamentação lançada para exacerbar a reprimenda inicial não desborda da reprovabilidade ínsita ao delito, na medida em que a ausência de interesse em cumprir a decisão judicial é inerente ao próprio tipo penal do descumprimento de medida protetiva.
5. No crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006, a utilização da agravante genérica, prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem, devendo, portanto, ser afastada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 07118.09-79.2021.8.07.0020; Ac. 142.2817; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 12/05/2022; Publ. PJe 23/05/2022)
- destaquei

Considerando que e a personalidade, a conduta social e os motivos do crime foram desvalorados com base no “
desvalor à ordem pública
”, “
no desrespeito às normas judiciais
” e no “
sentimento de superioridade e deboche frente à decisão judicial
”, também é devido o afastamento sob o mesmo fundamento de que a fundamentação é ínsita ao tipo penal.

No que se refere aos antecedentes, também assiste razão à defesa, vez que, conforme explicitado pelo
parquet
em sede de contrarrazões “
o Apelante respondeu a outro processo com relação à mesma vítima, perante a 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob o nº 0008715-92.2021.8.08.0035, contudo, apesar de ter sido condenado nas iras do art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, o trânsito em julgado da referida sentença condenatória, só ocorreu 23/04/2024, para o Ministério Público e em 13/05/2024 para a Defesa do Réu
”. Desta maneira, é devido o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes, bem como da agravante da reincidência, afastamento este que opero
ex officio
, vez que o trânsito em julgado da condenação é posterior ao cometimento do crime.

As circunstâncias do crime, cuja fundamentação baseou-se no fato de que “envolveram ameaças reiteradas e perseguição”, deve ser mantida, visto que a reiteração de atos de violência é fundamentação idônea a desvalorar a pena. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS BEM FUNDAMENTADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS INVIÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (ARTS. 312 E 313, III, DO CPP). INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL (ART. 387 DO CPP. TEMA 983/STJ). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença que condena o réu pelos crimes dos arts. 147 do CP e 24-a da Lei nº 11.340/06. Defesa busca a reforma da dosimetria (pena-base, alegado bis in idem e fração da reincidência), o reconhecimento de período depurador, a substituição por restritivas de direitos, a fixação do regime aberto e a revogação da prisão preventiva com aplicação de cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (I) definir se a exasperação da pena-base se funda em elementos concretos não inerentes ao tipo e sem bis in idem; (II) estabelecer se a reincidência está corretamente reconhecida e se é adequada a fração de 1/6; (III) determinar o regime inicial de cumprimento da pena; (IV) aferir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de concessão do sursis; (V) examinar a manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo com discricionariedade motivada, à luz das circunstâncias do art. 59 do CP, sem vinculação a critério matemático, desde que observadas proporcionalidade e individualização. 4. A culpabilidade é negativada porque o delito é praticado durante o cumprimento de pena, revelando maior reprovabilidade; o reforço de fundamentação em grau recursal não configura reformatio in pejus (tema repetitivo nº 1214/STJ). 5. Os antecedentes são negativados com base nas condenações transitadas em julgado constantes da CAC. 6. Os motivos do crime evidenciam sentimento de posse e subjugação da vítima, extrapolando a normalidade do tipo e autorizando valoração negativa. 7.
As circunstâncias do crime são especialmente reprováveis, ante o modus operandi que envolve reiteração, intimidações e abordagem no local de trabalho de familiar da vítima.
8. As consequências superam as ordinárias do tipo, com abalo emocional intenso e mudança de cidade pela vítima, justificando a negativação. 9. A agravante da reincidência está comprovada e a fração de 1/6 mostra-se adequada às particularidades do caso. 10. O regime inicial semiaberto se impõe diante do quantum de pena e da reincidência (art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP). 11. A substituição por restritivas de direitos e o sursis não se mostram socialmente recomendáveis e são inviáveis nas circunstâncias do caso (arts. 44 e 77 do CP). 12. A prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública e da integridade da vítima, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, inexistindo fatos supervenientes que recomendem a soltura. 13. O valor mínimo de R$ 5.000,00 por dano moral é mantido com base no art. 387 do CPP e na orientação do tema 983/STJ. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É idônea a exasperação da pena-base quando lastreada em culpabilidade acentuada pela prática do crime durante o cumprimento de pena, antecedentes, motivos e circunstâncias especialmente reprováveis, e consequências que superam as ordinárias. 2. A agravante da reincidência se reconhece quando demonstrada por certidões de condenações pretéritas, sendo adequada a fração de 1/6 conforme as particularidades do caso. 3. O regime inicial semiaberto se justifica diante da reincidência e do montante da pena (art. 33, § 2º, b, e § 3º, do CP). 4. Não se concede substituição por restritivas de direitos nem sursis quando ausente recomendabilidade social e presentes os óbices legais (arts. 44 e 77 do CP). 5. Mantém-se a prisão preventiva quando ev. (TJMG; APCR 0003171-74.2024.8.13.0522; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 07/10/2025; DJEMG 08/10/2025) - destaquei

Com relação à circunstância relativa as consequências do crime, a fundamentação baseada na inflição de violência psicológica é idônea, a ver entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. ART. 213, CAPUT, DO CP. NULIDADE. INVERSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ESPECIAL MODUS OPERANDI - CHANTAGEM - E TRAUMAS PSICOLÓGICOS À VÍTIMA - LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. DISPOSIÇÃO LEGAL E FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CONCRETA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como decidido anteriormente, não há qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que os elementos considerados pelas instâncias ordinárias para exasperar a pena-base do agravante, além de excedentes aos tipos penais violados abstratamente considerados, restaram devidamente fundamentados - quais sejam: circunstâncias do crime (em razão do modus operandi utilizado, meio ardiloso da chantagem) e consequências do crime (em razão dos traumas psíquicos causados à vítima devidamente comprovados por estudos psicológicos). Verbis: "Lado outro, as circunstâncias da prática criminosa, a meu aviso, realmente se mostram desfavoráveis. Como visto nos autos, o réu se utilizou de meio ardil, qual seja, chantagem, para atrair a vítima até sua residência e, ali, submetê-la à prática sexual não consentida" e "Os Estudos Psicológicos, acostados às f. 76/79-v e 80/82, noticiam os traumas psicológicos causados na vítima. Além do que, relatam que a ofendida teve que alterar seu projeto de vida pessoal, abandonando o curso superior, e voltando para a cidade de sua genitora" (fl. 413). III -
É entendimento desta eg. Corte Superior que “a violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu (...) extrapolam a culpabilidade do tipo penal violado [estupro], constituindo elemento concreto idôneo para exasperar a pena-base” (AgRg no HC n. 622.022/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/3/2021).
IV - Desta feita, mantida a pena do agravante no patamar de 7 (sete) anos de reclusão pelo crime de estupro (art. 213, caput, do CP), o regime prisional fechado restou corretamente fixado, com base no quantum da pena, somado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, à gravidade concreta do delito e às consequências à vítima: "Mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, a teor do art. 33, §2º, "a" e §3º, do Código Penal, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e consequências do crime), bem como diante da gravidade concreta dos fatos que, inclusive, acarretaram danos psicológicos à vítima, conforme já demonstrado, demonstrando que a fixação de regime mais brando, in casu, não se mostraria eficaz à reprovação do delito" (fl. 413). V - Outrossim, não houve apreciação pela eg. Corte de origem do tema da suposta nulidade em razão de a oitiva do assistente de acusação ter ocorrido posteriormente à da d. Defesa, o que impede a apreciação por esta Corte Superior, porque configurada a indevida supressão de instância. Assente nesta eg. Corte Superior que "Inviável avaliar a alegação de nulidade absoluta do feito se ela não foi levada a exame do Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância" (RHC n. 87.472/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/2/2018). VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg no HC n
º
669.059/MG,
R
el. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Quinta Turma,
J. 0
5/10/2021) –
destaquei.

Ademais, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, o juízo sentenciante aplicou a fração ligeiramente inferior ao patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, pois desvalorou 2 (dois) meses por circunstância, e não 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias, o que está em consonância com o entendimento jurisprudencial supracitado. Dessa forma, ao realizar a reforma da dosimetria, utilizarei o patamar de 2 (dois) meses por circunstância desvalorada.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase remanescem duas circunstâncias judiciais desvaloradas, de maneira que a pena-base é fixada em 7 (sete) meses de detenção.

Esclareço que retifico,
ex officio
, a pena de reclusão para detenção porque, não obstante o magistrado de primeiro grau ter fixado a pena como de reclusão, verifica-se que os fatos se deram em 20.11.2022, ainda sob a égide da Lei nº 13.641, de 2018, que previa que o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 possuía penas de detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Inexistem atenuantes ou agravantes para incidir na pena na segunda fase; bem como causas de diminuição ou de aumento, ao que torno a pena-base definitiva.

Considerando que o apelante é tecnicamente primário, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO,
para redimensionar a pena para 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto e,
ex officio
, afastar a agravante da reincidência e a forma da pena para detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.